Tribunal: STF
Processo: HC 119101
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. A superveniência de sentença penal condenatória, conforme a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior. 2. Habeas Corpus prejudicado.